Tribunal: TJSP
Processo: 1041635-81.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – ITBI – Município de São Paulo – Improcedência em primeiro grau - Imóvel arrematado em hasta pública – Recurso questionando a base de cálculo do imposto, o momento do fato gerador e a consequente incidência de multa e juros de mora – Validade da incidência de ITBI sobre o valor da alienação do imóvel em leilão – Tributo que só poderá ser cobrado a

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – ITBI – Município de São Paulo – Improcedência em primeiro grau - Imóvel arrematado em hasta pública – Recurso questionando a base de cálculo do imposto, o momento do fato gerador e a consequente incidência de multa e juros de mora – Validade da incidência de ITBI sobre o valor da alienação do imóvel em leilão – Tributo que só poderá ser cobrado a partir do registro do título no respectivo Cartório de Imóveis e não da arrematação – Base de cálculo deste tributo em arrematação é o valor alcançado nesta – Entendimento pacífico do E. STJ, sobrepondo-se ao IRDR 2243516-62.2017 desta C. Corte – Sentença reformada – Apelo da contribuinte provido.